Tribunal: STF
Processo: RHC 81787
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: PRAZO. Cômputo. Recurso. Apelação criminal. Interposição
pelo Ministério Público. Ciência. Intimação. Contagem a partir da
data de entrega dos autos com vista na sede da Procuradoria. Falta
de nota da ciência do representante. Irrelevância. Intempestividade
reconhecida. Recurso provido. Extensão da eficácia aos co-réus.
Precedentes. Reputa-se intimado da decisão o representante do
Ministério Público à data de entrega dos autos, com vista, na sede
da Procuradoria